Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-15.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705562-15.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSON TAKEO HAMADA, LEANDRO MENDES DE SOUZA, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, JALES GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAUJO APELADO: JALES GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAUJO, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, LEANDRO MENDES DE SOUZA, NILSON TAKEO HAMADA D E S P A C H O Diante dos pedidos de sustentação oral formulados pelo apelante e apelado (ID 48992789 e 48974742), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial; os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator